Tribunal: STJ
Processo: 0065113-14.2007.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2273711 - SC(2022/0403065-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: LARRI HENN
AGRAVADO
: CLAUDIO DECOSTA
OUTRO NOME
: CLÁUDIO DE COSTA
AGRAVADO
: IMMO SIEWERT
AGRAVADO
: ISAAC DE SOUZA MACHADO
AGRAVADO
: LEONARDO WERLE
AGRAVADO
: MARGARET KOEPSEL
AGRAVADO
: MARIA EVELIN FALK MACHADO
AGRAVADO
: VERA LUCIA RUZZARIN CORREA
AGRAVADO
: WALFRED ERNEST LEONHARDT
ADVOGADO
: GELSON LUIZ SURDI - SC009068
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI E ERRO DE FATO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ e por ausência de violação
do
e do
§ 1o, IV, do
art. 1.022
art. 489,
CPC/2015.
2. A controvérsia trata de ação rescisória visando reconhecer prescrição
quinquenal e afastar juros compensatórios após o desligamento por violação literal
de lei e erro de fato.
3. A Corte de origem julgou improcedente a ação rescisória e, nos embargos de
declaração, rejeitou os da autora e acolheu os dos réus para reverter o depósito
prévio em multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação
Documento eletrônico VDA56111776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f052404-34dc-44aa-a9fb-21cd57a20923

rescisória, notadamente quanto: (i) à existência de negativa de prestação
jurisdicional e de vício de fundamentação (arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do
; (ii) à configuração de violação literal de lei para fins rescisórios, em
CPC/2015)
matéria de incidência de juros compensatórios em previdência complementar (arts.
485, V, do
966, V, do
1.262 do
; 591 do
CPC/1973;
CPC/2015;
CC/1916
CC/2002
); (iii) à caracterização de erro de fato, relativo à prescrição quinquenal de um dos
participantes e à
do contrato (arts. 485, IX, §§ 1o e 2o, do
existência/vigência
966, VIII, § 1o, do
; e (iv) à possibilidade de exame, em
CPC/1973;
CPC/2015)
recurso especial, da prescrição quinquenal à luz dos arts. 75 da LC
103,
109/2001,
parágrafo único, da
e 347, § 1o, do Decreto
bem como
Lei 8.213/1991
3.048/1999,
da divergência jurisprudencial suscitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação ao
do
e ao
§ 1o,
art. 1.022
CPC/2015
art. 489,
IV, do
o Tribunal de origem enfrentou de modo suficiente e coerente as
CPC/2015:
teses relevantes.
7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para
desconstituir decisão fundada em interpretação jurídica razoável e controvertida à
época do julgado rescindendo, incidindo, por analogia, o entendimento da Súmula
343 do STF e, no âmbito infraconstitucional, o óbice da Súmula 83 do STJ.
8. Os dispositivos referentes à prescrição quinquenal invocados no recurso especial
não foram objeto de efetivo debate e deliberação pelo Tribunal de origem, nem de
provocação adequada nos embargos de declaração, configurando ausência de
prequestionamento e atraindo a incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
10. O dissídio jurisprudencial não é analisável diante do não superamento dos
pressupostos de admissibilidade pela alínea a do
III, da CF.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. A configuração de negativa de prestação jurisdicional
exige a demonstração de omissão relevante não suprida pelo Tribunal de origem,
não se caracterizando quando as questões essenciais são expressamente apreciadas,
ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A ação rescisória fundada
em violação literal de lei não se presta a desconstituir decisão baseada em
interpretação jurídica razoável e controvertida à época do acórdão rescindendo,
sobretudo quando amparada em cláusulas expressas de estatuto e regulamento de
previdência complementar. 3. A ausência de prequestionamento específico dos
dispositivos legais invocados no recurso especial, bem como a deficiência de sua
fundamentação, impede o conhecimento da insurgência, atraindo a incidência das
Súmulas 282 e 284 do STF e 211 do STJ. 4. Reconhecida a inadmissibilidade do
recurso especial pela alínea a do
III, da CF, resta prejudicado o exame da
art. 105,
divergência jurisprudencial alegada com fundamento na alínea c.”
CF,
III; CPC, arts. 85, § 11, 485, V, 485,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
IX, §§ 1o e 2o, 489, § 1o, IV, 966, V, 966, VIII, § 1o e 1.022; CC, arts. 591 e 1.262;
LC n.
parágrafo único; Decreto n.
109/2001, art. 75; Lei n. 8.213/1991, art. 103,
§ 1o.
3.048/1999, art. 347,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, Súmula n. 211;
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas n. 282, 284 e 343.
Documento eletrônico VDA56111776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f052404-34dc-44aa-a9fb-21cd57a20923

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f052404-34dc-44aa-a9fb-21cd57a20923

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2273711 - SC(2022/0403065-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: LARRI HENN
AGRAVADO
: CLAUDIO DECOSTA
OUTRO NOME
: CLÁUDIO DE COSTA
AGRAVADO
: IMMO SIEWERT
AGRAVADO
: ISAAC DE SOUZA MACHADO
AGRAVADO
: LEONARDO WERLE
AGRAVADO
: MARGARET KOEPSEL
AGRAVADO
: MARIA EVELIN FALK MACHADO
AGRAVADO
: VERA LUCIA RUZZARIN CORREA
AGRAVADO
: WALFRED ERNEST LEONHARDT
ADVOGADO
: GELSON LUIZ SURDI - SC009068
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI E ERRO DE FATO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ e por ausência de violação
do
e do
§ 1o, IV, do
art. 1.022
art. 489,
CPC/2015.
2. A controvérsia trata de ação rescisória visando reconhecer prescrição
quinquenal e afastar juros compensatórios após o desligamento por violação literal
de lei e erro de fato.
3. A Corte de origem julgou improcedente a ação rescisória e, nos embargos de
declaração, rejeitou os da autora e acolheu os dos réus para reverter o depósito
prévio em multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação
Documento eletrônico VDA55061554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:04
Código de Controle do Documento: 402d7861-26ff-48bf-88a9-aa0774d4be3d

rescisória, notadamente quanto: (i) à existência de negativa de prestação
jurisdicional e de vício de fundamentação (arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do
; (ii) à configuração de violação literal de lei para fins rescisórios, em
CPC/2015)
matéria de incidência de juros compensatórios em previdência complementar (arts.
485, V, do
966, V, do
1.262 do
; 591 do
CPC/1973;
CPC/2015;
CC/1916
CC/2002
); (iii) à caracterização de erro de fato, relativo à prescrição quinquenal de um dos
participantes e à
do contrato (arts. 485, IX, §§ 1o e 2o, do
existência/vigência
966, VIII, § 1o, do
; e (iv) à possibilidade de exame, em
CPC/1973;
CPC/2015)
recurso especial, da prescrição quinquenal à luz dos arts. 75 da LC
103,
109/2001,
parágrafo único, da
e 347, § 1o, do Decreto
bem como
Lei 8.213/1991
3.048/1999,
da divergência jurisprudencial suscitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação ao
do
e ao
§ 1o,
art. 1.022
CPC/2015
art. 489,
IV, do
o Tribunal de origem enfrentou de modo suficiente e coerente as
CPC/2015:
teses relevantes.
7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para
desconstituir decisão fundada em interpretação jurídica razoável e controvertida à
época do julgado rescindendo, incidindo, por analogia, o entendimento da Súmula
343 do STF e, no âmbito infraconstitucional, o óbice da Súmula 83 do STJ.
8. Os dispositivos referentes à prescrição quinquenal invocados no recurso especial
não foram objeto de efetivo debate e deliberação pelo Tribunal de origem, nem de
provocação adequada nos embargos de declaração, configurando ausência de
prequestionamento e atraindo a incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
10. O dissídio jurisprudencial não é analisável diante do não superamento dos
pressupostos de admissibilidade pela alínea a do
III, da CF.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. A configuração de negativa de prestação jurisdicional
exige a demonstração de omissão relevante não suprida pelo Tribunal de origem,
não se caracterizando quando as questões essenciais são expressamente apreciadas,
ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A ação rescisória fundada
em violação literal de lei não se presta a desconstituir decisão baseada em
interpretação jurídica razoável e controvertida à época do acórdão rescindendo,
sobretudo quando amparada em cláusulas expressas de estatuto e regulamento de
previdência complementar. 3. A ausência de prequestionamento específico dos
dispositivos legais invocados no recurso especial, bem como a deficiência de sua
fundamentação, impede o conhecimento da insurgência, atraindo a incidência das
Súmulas 282 e 284 do STF e 211 do STJ. 4. Reconhecida a inadmissibilidade do
recurso especial pela alínea a do
III, da CF, resta prejudicado o exame da
art. 105,
divergência jurisprudencial alegada com fundamento na alínea c.”
CF,
III; CPC, arts. 85, § 11, 485, V, 485,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
IX, §§ 1o e 2o, 489, § 1o, IV, 966, V, 966, VIII, § 1o e 1.022; CC, arts. 591 e 1.262;
LC n.
parágrafo único; Decreto n.
109/2001, art. 75; Lei n. 8.213/1991, art. 103,
§ 1o.
3.048/1999, art. 347,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, Súmula n. 211;
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas n. 282, 284 e 343.
Documento eletrônico VDA55061554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:04
Código de Controle do Documento: 402d7861-26ff-48bf-88a9-aa0774d4be3d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI)
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do
STJ, por incidência da Súmula n. 83 do STJ, por ausência de violação do art. 1.022
do Código de Processo
e do
§ 1o, IV, do Código de Processo
Civil/2015
art. 489,
Civil/2015.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2453-2454.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
art. 105,
a e c,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em ação rescisória nos autos de ação rescisória.
O julgado foi assim ementado à fl. 2256:

AÇÃO RESCISÓRIA. TESES DE VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO
DE LEI E ERRO DE FATO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
1. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÕES DE LEI (ART.
485, V, DO
).
CPC/73
ARTS. 178, § 10, II, DO
; 103, PAR. ÚNICO, DA
CC/1916
LEI N. 8.213/1991;
347, § 1o, DO DECRETO N.
E 75 DA LEI COMPLEMENTAR N.
3.048/1999
INICIAL NÃO RECEBIDA NO PONTO. AUSÊNCIA DE RECURSO.
109/2001.
PRECLUSÃO.
ART. 1.262 DO
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR JUROS
CC/1916.
COMPENSATÓRIOS PELO FATO DE NÃO SE EQUIPARAR A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. REJEIÇÃO. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO
QUE NÃO LIMITAVA A COBRANÇA DE JUROS A CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EXIGÊNCIA,
APENAS,
DE
CLÁUSULA
EXPRESSA
AUTORIZANDO ESSA PRÁTICA. ESTATUTO DA AUTORA QUE
EXPRESSAMENTE PREVIA A INCIDÊNCIA DO ENCARGO. LEGISLAÇÃO
NÃO VIOLADA.
2 . SUPOSTOS ERRO DE FATO (ART. 485, IX, DO
). NÃO
CPC/73
OCORRÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE RESOLVIDAS OU JAMAIS
Documento eletrônico VDA55061554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:04
Código de Controle do Documento: 402d7861-26ff-48bf-88a9-aa0774d4be3d

AVENTADAS NO PROCESSO ORIGINÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRAM
NESSA HIPÓTESE DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos à fl.
2313:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DEMANDA
JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSOS OPOSTOS POR AMBAS AS
PARTES
PARTE AUTORA QUE ALEGA OMISSÃO NO TOCANTE À TESE DE QUE O
CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ESTARIA RESCINDIDO E POR
ISSO
NÃO
CABERIAM
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
QUESTÃO
ESPECIFICAMENTE
TRATADA
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO INVIÁVEL NESTE RECURSO. ALMEJADO
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
RÉUS QUE INVOCAM OMISSÃO QUANTO AO DISPOSTO NO ART. 974,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. VÍCIO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE
MENÇÃO EXPRESSA À REVERSÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO EM MULTA
EM FAVOR DOS RÉUS. ACÓRDÃO COMPLEMENTADO NO PONTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADO O DA AUTORA E ACOLHIDO O
DOS RÉUS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:

a) 1.022, I e II,
489, § 1o, IV, do Código de Processo
c/c
Civil/2015,
porque o acórdão dos embargos de declaração não enfrentou, de forma específica,
a tese de que a incidência de juros compensatórios estaria limitada à data do
desligamento e que, após o resgate, o contrato não mais vigorava, bem como não
apreciou os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, gerando negativa
de prestação jurisdicional por omissão, falta de fundamentação e inadequado
prequestionamento;
Documento eletrônico VDA55061554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:04
Código de Controle do Documento: 402d7861-26ff-48bf-88a9-aa0774d4be3d

b) 485, V, do Código de Processo
e 1.262 do Código
Civil/1973,
correspondente ao 591 do Código
já que o acórdão
Civil/1916,
Civil/2002,
rescindendo teria violado literal disposição de lei ao impor juros compensatórios
fora da hipótese legal de empréstimo ou mútuo, e ao desconsiderar que o
regulamento da previdência privada previa a limitação dos juros à data do
desligamento;
c) 485, IX, §§ 1o e 2o, do Código de Processo
porquanto o
Civil/1973,
acórdão rescindendo teria incorrido em erro de fato ao não reconhecer a prescrição
quinquenal supostamente incidente sobre o pedido de CLAUDIO DECOSTA, e ao
considerar vigente contrato de previdência privada já rescindido no momento do
ajuizamento;
d) 966, V, do Código de Processo
uma vez que, na ótica
Civil/2015,
recursal, permanece a violação manifesta de norma jurídica pela manutenção de
juros compensatórios após a data de resgate;
e) 966, VIII, § 1o, do Código de Processo
visto que a decisão
Civil/2015,
recorrida afastou indevidamente a configuração do erro de fato em hipóteses sem
controvérsia e sem pronunciamento judicial específico; e
f) 75, da
pois o tema da prescrição quinquenal em
Lei n. 109/2001,
previdência complementar foi tratado na narrativa dos fatos e serviria de reforço à
tese, e 103, parágrafo único, da
e 347, § 1o, do Decreto n.
Lei n. 8.213/1991,
porquanto mencionados no histórico da rescisória a respeito da
3.048/1999,
prescrição, com a afirmação de que o prazo seria de cinco anos.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que sejam sanadas as omissões; requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheça a violação do
V, do Código de Processo
art. 485,
Civil/1973
e do
do Código
bem como o erro de fato do
IX, §§
art. 1.262
Civil/1916,
art. 485,
Documento eletrônico VDA55061554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:04
Código de Controle do Documento: 402d7861-26ff-48bf-88a9-aa0774d4be3d

1o e 2o, do Código de Processo
a fim de que se julgue novamente a
Civil/1973,
ação rescisória para reconhecer a prescrição quanto a CLAUDIO DECOSTA e
afastar a condenação em juros compensatórios após a data do desligamento (fls.
2354-2355).
Contrarrazões às fls. 2375-2388.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação rescisória em que a parte autora
pleiteou desconstituir o acórdão prolatado em ação indenizatória, para que se
reconheça a prescrição quinquenal em relação a CLAUDIO DECOSTA e se afaste
a incidência de juros compensatórios, com fundamento em violação literal de lei e
erro de fato.
A Corte de origem julgou improcedente a ação rescisória e rejeitou os
embargos de declaração da autora, acolhendo os embargos dos réus apenas para
determinar a reversão do depósito prévio em multa em favor deles (fls. 2256 e
2313).

II - Arts. 1.022, I e II, 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil/2015
Não se verifica a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do
CPC/2015.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há negativa
de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de modo
suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário aos interesses da parte.
Documento eletrônico VDA55061554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:04
Código de Controle do Documento: 402d7861-26ff-48bf-88a9-aa0774d4be3d

No caso, o Tribunal de origem apreciou expressamente as teses
deduzidas na ação rescisória.
Quanto à alegada violação literal de lei em razão da incidência de juros
compensatórios, assentou que o
do
não restringia a cobrança de
art. 1.262
CC/1916
juros aos contratos bancários ou de mútuo, exigindo apenas convenção expressa, a
qual estaria prevista no Estatuto da PREVI e no Regulamento do plano.
Afirmou, ainda, que a pretensão rescisória não poderia ser utilizada
como sucedâneo recursal para afastar interpretação jurídica razoável adotada no
acórdão rescindendo.
No tocante ao alegado erro de fato, consignou que a matéria relativa à
prescrição não fora suscitada pelas partes nem conhecida de ofício no processo
originário, ao passo que a questão relativa à incidência dos juros compensatórios
foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial, o que, por definição, afasta a
configuração de erro de fato rescindente.
Também nos embargos de declaração o Tribunal local deixou claro que
todas as questões relevantes haviam sido examinadas, reputando inviável a
rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão.
Desse modo, tendo havido enfrentamento suficiente das teses deduzidas,
inexiste negativa de prestação jurisdicional.
III -
V, do Código de Processo
do
Art. 485,
Civil/1973, art. 1.262
Código
do Código
V,
-
Civil/1916, art. 591
Civil/2002, art 966,
CPC/2015
violação literal de lei quanto aos juros compensatórios
Também não prospera a insurgência.
O acórdão recorrido assentou que o
do
não vedava,
art. 1.262
CC/1916
de forma expressa, a incidência de juros compensatórios na hipótese discutida,
exigindo apenas a existência de cláusula expressa, a qual estaria prevista nos atos
normativos internos da entidade de previdência complementar.
Documento eletrônico VDA55061554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:04
Código de Controle do Documento: 402d7861-26ff-48bf-88a9-aa0774d4be3d

Concluiu, por isso, que não se configuraria afronta literal, direta e
manifesta à lei, requisito indispensável ao acolhimento da ação rescisória fundada
no
V, do
e, por simetria, no
V, do
art. 485,
CPC/1973
art. 966,
CPC/2015.
Tal compreensão está em harmonia com a orientação consolidada
segundo a qual a ação rescisória não se presta a desconstituir decisão fundada em
interpretação razoável de texto legal controvertido à época do julgado rescindendo,
incidindo, por reforço argumentativo, o racional da Súmula n. 343 do STF.
Além disso, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior quanto à inviabilidade de rescindibilidade por
mera discordância interpretativa, incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
IV - Arts. 485, IX, §§ 1o e 2o, do Código de Processo
arts.
Civil/1973,
966, VIII, § 1o, do Código de Processo
-
Civil/2015
erro de fato quanto à

prescrição de Cláudio Decosta e à vigência do contrato
A pretensão recursal, nesse ponto, igualmente não pode ser acolhida.
O Tribunal de origem registrou, de forma expressa, que a questão da
prescrição quinquenal não foi arguida pelas partes no processo originário e
tampouco apreciada de ofício, razão pela qual não se poderia cogitar de erro de
fato, mas, quando muito, de ausência de alegação oportuna pela própria
interessada.
Quanto à suposta extinção do vínculo contratual apta a afastar os juros
compensatórios, consignou que o tema foi efetivamente debatido e decidido no
processo rescindendo, o que também impede o enquadramento na hipótese de erro
de fato, que exige fato não controvertido e não submetido a pronunciamento
judicial.
A modificação dessas premissas demandaria incursão no conteúdo da
demanda originária, nas provas produzidas e na extensão do debate então travado,
Documento eletrônico VDA55061554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:04
Código de Controle do Documento: 402d7861-26ff-48bf-88a9-aa0774d4be3d

providência incompatível com a via do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do
STJ.
V - Art. 75 da LC
parágrafo único, da
109/2001, art. 103,
e
§1o, do Decreto
- prescrição quinquenal
Lei 8.213/91,
art. 347,
3.048/99
No ponto, o recurso especial é inadmissível.
Conforme consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão rescisória
fundada nos dispositivos referentes à prescrição quinquenal sequer foi recebida em
determinado ponto, tendo havido preclusão por ausência de impugnação oportuna.
Além disso, os dispositivos agora invocados não foram objeto de efetivo
debate e deliberação no acórdão recorrido nem nos aclaratórios opostos pela
recorrente, circunstância que atrai os óbices das Súmulas n. 282 do STF e n. 211
do STJ.
De outra parte, a fundamentação recursal, ao sustentar que os referidos
dispositivos teriam sido “tratados na narrativa dos fatos” ou apenas mencionados
no histórico da rescisória, sem demonstrar de que modo o Tribunal de origem os
teria efetivamente enfrentado ou violado, revela deficiência de fundamentação, o
que autoriza, também aqui, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
VI - Dissídio jurisprudencial
Uma vez reconhecido o óbice ao conhecimento do recurso especial pela
alínea do inciso III do
da Constituição Federal, não há como se examinar
a
art. 105
a alegada violação pela alínea
, uma vez que o não preenchimento dos
c
pressupostos constitucionais de admissibilidade inviabiliza igualmente a análise da
divergência jurisprudencial apontada.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Documento eletrônico VDA55061554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:04
Código de Controle do Documento: 402d7861-26ff-48bf-88a9-aa0774d4be3d

Majoro, de 12% para 15% sobre o valor atualizado da causa, os
honorários de sucumbência fixados na origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:04
Código de Controle do Documento: 402d7861-26ff-48bf-88a9-aa0774d4be3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.273.711 / SC
Número Registro: 2022/0403065-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003797420068240037
00003797420068240037037990049708
00651131420078240000
0065113142007824000050002 037990049708 20070266575 20070266575000100 3797420068240037
3797420068240037037990049708 37990049708 651131420078240000 65113142007824000050002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: LARRI HENN
AGRAVADO
: CLAUDIO DECOSTA
OUTRO
NOME
: CLÁUDIO DE COSTA
AGRAVADO
: IMMO SIEWERT
AGRAVADO
: ISAAC DE SOUZA MACHADO
AGRAVADO
: LEONARDO WERLE
AGRAVADO
: MARGARET KOEPSEL
AGRAVADO
: MARIA EVELIN FALK MACHADO
AGRAVADO
: VERA LUCIA RUZZARIN CORREA
AGRAVADO
: WALFRED ERNEST LEONHARDT
ADVOGADO
: GELSON LUIZ SURDI - SC009068
Documento eletrônico VDA56084835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:19
Código de Controle do Documento: 6cdd53c3-ac63-4e10-ba24-35501ff299ff

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:19
Código de Controle do Documento: 6cdd53c3-ac63-4e10-ba24-35501ff299ff